Tribunal: STF
Processo: ARE 682317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. 1. Turma recursal. Possibilidade de remissão, no acórdão, aos fundamentos da sentença. 2. Controvérsia decidida à luz do Código de Defesa do Consumidor, das provas dos autos e do contrato firmado pelas partes. Incidência das Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, da Constituição: ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.